Tribunal: TCU
Processo: 043.412/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação Administrativa da Consultoria Jurídica (Conjur), com vistas à alteração da Resolução-TCU 332, de 6/10/2021, que dispõe sobre organização e as atribuições dos cargos e funções de confiança do quadro de pessoal do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação Administrativa da Consultoria Jurídica (Conjur), com vistas à alteração da Resolução-TCU 332, de 6/10/2021, que dispõe sobre organização e as atribuições dos cargos e funções de confiança do quadro de pessoal do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, nos termos do inciso VI do art. 237 do Regimento Interno; 9.2. aprovar a Resolução em anexo; 9.3. arquivar os presentes autos.